Tribunal: STF
Processo: HC 239746
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 878.583/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, por seis vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Conforme relatado na sentença: 



    a) no período compreendido entre os meses de abril e outubro de 2019, na estação de trabalho onde o denunciado exercia suas funções, nesta comarca da Capital, por meio de mensagens eletrônicas (e-mails) fraudadas e valendo-se de sua condição de Superintendente do Setor de Fraudes da instituição financeira vítima, em continuidade delitiva, por pelo menos quatro vezes, obter vantagem ilícita, no importe total de R$ 490.835,00 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e cinco reais) em prejuízo da instituição financeira vítima ITAÚ UNIBANCO S/A, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante utilização do meio fraudulento a seguir exposto. 



    b) em outubro de 2019, na estação de trabalho onde o denunciado exercia suas funções, nesta comarca da Capital, por meio de e-mails fraudados e valendo-se de sua condição de Superintendente do Setor de Fraudes da instituição financeira vítima, tentar obter, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva, vantagem ilícita no valor total de R$ 147.823,00 e R$ 297.988,00, em prejuízo da instituição financeira vítima ITAÚ UNIBANCO S/A, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante utilização do meio fraudulento [...]. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. Ao compulsar os autos, verifico que o pretendido redimensionamento da pena do paciente, por alegada inidoneidade dos fundamentos apresentados para macular sua culpabilidade e personalidade, não foram analisados pelas Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nesta via, pois o montante da pena (4 anos e 6 meses de reclusão), associado à existência de circunstâncias judiciais de favoráveis, autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) é remansosa a posição de que elementos do próprio tipo penal não podem servir para aumentar a pena-base; (b) fixou-se, na terceira fase da dosimetria, o patamar de 1/2 de aumento quando o correto seria 1/4 em razão do número de infrações; e (c) o regime inicial foi desarrazoado e, portanto, deve ser corrigido para aplicar o semiaberto, devendo ser readequado todo o cálculo para as progressões de regime. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou o Juízo de origem: 



    Passo à dosimetria das penas. 



    Na primeira fase de dosimetria, considero que há circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. Inicialmente, considero que a culpabilidade do réu assume especial e excepcional gravidade. Trata-se de crimes de estelionato pelos quais o réu agiu valendo-se de cargo elevado na estrutura hierárquica da instituição financeira vítima. Conforme exposto, quando da prática dos delitos, desempenhava função justamente de prevenção e combates de fraudes em cartões de crédito e, em razão da especial confiança em si depositada pela natureza do cargo, aplica toda sua expertise de maneira que assume profissionalismo para beneficiar-se dos créditos destinados a estornos bancários, a revelar o maior desvalor de sua conduta e a reprovabilidade de seu comportamento. O réu perpetra ilícito justamente o qual estava incumbido, com importante cargo na estrutura do banco, para repelir. Sua culpabilidade, portanto, extrapola as elementares do tipo. Ademais, inequívoco que sua personalidade revela natureza de pessoa que se vale, sistematicamente, de fraudes, artifícios, ardis, para obtenção de resultados a si benéficos. Conforme exposto, durante a instrução, o réu, por intermédio da defesa anteriormente constituída, apresenta documentação aparentemente falsa e simula acometimento por mal grave, que o deixaria inclusive incapacitado civil e penalmente, visando evitar eventual responsabilização. Após diligências atribuíveis precipuamente à acusação (lato sensu), foi atestado que nunca esteve internado com a hemorragia cerebral falsamente declarada, e somente a partir disso houve a possibilidade, alguns meses depois da primeira notícia, da retomada da instrução processual, uma vez que o processo havia sido suspenso por aplicação analógica do art. 152, CPP. Ainda, não é possível desconsiderar os elevados valores que lhe foram creditados pelos ilícitos, que ultrapassam quase quinhentos mil reais. Não se trata, portanto, de crime patrimonial de inexpressiva repercussão econômica. Consideradas ao menos três circunstâncias judiciais negativamente consideradas, estabeleço a pena nesta primeira fase de dosimetria em patamar intermediário, especialmente ante o desvalor de sua conduta, entre o mínimo e o máximo previstos abstratamente, em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa. 



    [...]



    Não obstante o patamar atingido, consideradas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas acima, sobretudo a culpabilidade e os elementos afetos à personalidade do agente, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena. 



    As particularidades do caso concreto – acima destacadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Por fim, as demais alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente